Tribunal: TJMT
Processo: 0009194-12.2017.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009194-12.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR MIGUEL DA CUNHA - CPF: 004.708.828-16 (APELANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), TEREZINHA GALHARDO NOGUEIRA DA CUNHA - CPF: 933.439.141-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CLAUDIONOR MIGUEL DA CUNHA - CPF: 004.708.828-16 (APELADO), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), TEREZINHA GALHARDO NOGUEIRA DA CUNHA - CPF: 933.439.141-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERSEGUIÇÃO POLICIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – APELO DO REQUERIDO – DESCONEXÃO COM A SENTENÇA – FALTA DE DIALETICIDADE – RECURSO DOS AUTORES -

DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESPONSABILIZAÇÃO NA MEDIDA DOS DANOS CABALMENTE COMPROVADOS – NÃO MORAL NÃO EVIDENCIADO

–

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 - Q
uando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa suficiente a demandar o dever de indenizar.

3 – Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido, se configura o nexo causal capaz de importar a responsabilização do ente público demandado, a qual deve ser-lhe atribuída na proporção dos danos comprovadamente experimentados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível, interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Claudionor Miguel da Cunha e Terezinha Galhardo Nogueira da Cunha
, contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A pretensão dos autores se consubstanciou no pedido de condenação do requerido ao pagamento da
indenização por danos materiais, no valor de R$ 59.890,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa reais), sendo R$ 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais) em virtude da perda total do seu veículo e R$ 50.050,00 (cinquenta mil e cinquenta reais) pela suposta locação de veículo em substituição ao seu perdido; lucros cessantes no valor de R$ 5.622,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais); e danos morais, que sugeriu sejam fixados em 50 (cinquenta) salários mínimos.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar o requerido ao pagamento de R$ 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais), em razão dos danos materiais sofridos pelos autores, acrescido de juros de mora e correção monetária. Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor daquela condenação. Por outro lado, condenou os autores ao pagamento de honorários à base de 10% sobre a parte em que sucumbiu, no que tange aos danos materiais remanescentes, ou seja, sobre R$ 50.050,00 (cinquenta mil e cinquenta reais) (id. 97518511– pág. 8).

Inconformados, os autores apelam, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na sua exordial e, desse modo, o completo direcionamento dos honorários advocatícios aos seus patronos (id.
97518516
).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso recorre, pugnando pela reforma da sentença, para afastar o dano moral (id.
97518517
).

Contrarrazões juntadas pelos autores sob o id.

97518521, pugnando pelo desprovimento do recurso do ente estadual
.

Intimado para responder ao recurso dos autores, o Estado de Mato Grosso se limitou à interposição do seu apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id.
147938161)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, tratam-se de
recursos de apelação cível, interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Claudionor Miguel da Cunha e Terezinha Galhardo Nogueira da Cunha
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais), em razão dos danos materiais sofridos, importe este que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a contar desta data, ressaltando que a correção monetária deverá ser calculada pelo índices oficiais de inflação e juros de mora pelos mesmos índices aplicáveis à caderneta de poupança pelas razões já lançadas para reconhecer a inconstitucionalidade por arrastamento, nas ADINs 4357 e 4425, do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei Federal no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em de 10% sobre o valor da condenação (R$9.840,00), nos termos do artigo 85, §3o, corrigido monetariamente.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em de 10% sobre o valor da improcedente (R$50.050,00), nos termos do artigo 85, §3o, corrigido monetariamente.

Intime-se o Estado pessoalmente, uma vez que no Sistema PJE não está propiciando nestes autos.

Observado o §3o do artigo 98 do CPC, para os que gozam do benefício.

Extingue-se o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

PRI, oportunamente, arquive-se.
” (sic)

Irresignados, os autores apelam, para requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na sua exordial e, desse modo, o completo direcionamento dos honorários advocatícios aos seus patronos (id.
97518516
), e, por sua vez, o Estado de Mato Grosso recorre, em seu apelo, pugna pela reforma da sentença, para afastar o dano moral (id.
97518517
).

Pois bem.

APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Primeiramente, por questão de logicidade, analiso o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

Como se infere do relatório, a sentença recorrida julgou os pedidos exordiais parcialmente procedentes, para reconhecer aos autores, somente, o direito de parte do dano material por eles vindicado.

Em contrapartida, o recurso do ente estatal, como assinalado, tem por escopo afastar dano moral.

Ocorre que, neste caso concreto, sequer houve condenação nesse sentido, o que denota que o recurso fazendário carece de interesse e de dialeticidade.

Dessarte, sem maiores delongas, não conheço do Apelo do Estado de Mato Grosso, visto que incapaz de ultrapassar a barreira da admissibilidade.

Passo, então, ao exame do recurso dos autores.

APELO DE CLAUDIONO MIGUEL DA UNHA E TEREZINHA NOGUEIRA DA CUNHA

Na inicial,
Claudionor Miguel da Cunha e Terezinha Galhardo Nogueira da Cunha
dizem que:

“(...)
Em data de 02 de outubro 2.014 o preposto do Requerido, DHIAN ROBERSON FERREIRA DO CARMO, na condução da viatura policial MMC/L200 TRITON 3.2 D, placas OBA-8704 (denominado V-2 pelo Perito no Laudo Pericial), por volta das 14hs30min, na Av. Florespina Azambuja, sentido bairro-centro, em velocidade muito acima do permitido para o local, nas proximidades do cruzamento com a rua Pedro Milão Sanches, invadiu a pista contraria e colidiu com o veículo FORD FIESTA GL CLASS, placas IJI- 0946(denominado V-1 pelo Perito no Laudo Pericial), conduzido pelo Autor (CLAUDIONOR MIGUEL DA CUNHA) levando como passageira sua esposa e também Autora (TEREZINHA GALHARDO NOGUEIRA DA CUNHA) que vinha na mesma Avenida no sentido centro-bairro, causando as avarias contidas no citado Laudo além de escoriações e lesões a serem descritas posteriormente. Da data do fato até a presente momento o Requerido em nada contribuiu para com os Autores”.

(...)

“A culpa do Requerido restou evidenciada conforme documentação em anexo: cópia integral do B.O. no 2015.273746, da DPPL/MT, especialmente como destaca o LAUDO TÉCNICO PERICIAL No 410.02.07.2014.338 que afirmou: “Em face do exposto, conclui o Perito do presente Laudo Pericial, tratar o acidente como INVASÃO DE FAIXA, o veículo V2-L200 invadiu a faixa contraria onde o veículonV1-FORD FIESTA trafegava”.

Na CONCLUSÃO do referido LAUDO TÉCNICO PERICIAL também encontra-se a seguinte afirmativa: “A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V2-L200 que invadiu a faixa de rolamento contraria da pista, ocasionando a colisão entre os veículos. (grifos no original). (...).”

Foram essas as razões pelas quais ingressaram com a ação indenizatória, pretendendo ser indenizados: 1)
por danos materiais, no valor de R$ 59.890,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa reais), sendo R$ 9.840,00 (nove mil, oitocentos e quarenta reais) em virtude da perda total do seu veículo e R$ 50.050,00 (cinquenta mil e cinquenta reais) pela suposta locação de veículo em substituição ao seu perdido; 2) por lucros cessantes, no valor de R$ 5.622,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais); e 3) por danos morais, que sugeriram fossem fixados em 50 (cinquenta) salários mínimos.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo alhures transcrito.

Desse
decisum
, os autores apelam, pretendendo ver reconhecida a total procedência dos seus pedidos.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”

(in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6o, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado,
quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa.(...)”

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, há Boletim de Ocorrência e
Laudo Técnico Pericial que comprovam a responsabilidade pelo acidente, sobretudo porque, deste último documento, extrai-se a seguinte afirmativa:
“A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V2-L200 que invadiu a faixa de rolamento contraria da pista, ocasionando a colisão entre os veículos.

Essa circunstância conduz ao entendimento prévio de que a hipótese contém, ao menos, dano material a reparar, restando saber em qual extensão.

Sobre o dano material, sabe-se que este, para ser exigido, deve ser amplamente comprovado e, no caso vertente, o caderno processual abarca a comprovação, apenas, da perda total do veículo dos autores. Ou seja, não houve a comprovação quanto à alegada locação de veículo e, tampouco, acerca dos lucros cessantes.

Oportuno anotar que, afigura-se um pouco incoerente o veículo perdido ser avaliado em pouco mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e os autores pretenderem mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) a título de locação de meio de transporte substituto àquele.

Além disso, os autores informam que desempenham apenas atividades sociais e que faziam uso do seu veículo para essa atividade e para o atendimento de suas necessidades pessoais.

Tais circunstâncias acabam distanciando qualquer conclusão quanto à existência, neste caso, de dano material superior à perda do veículo envolvido no acidente.

Afinal, dano material indenizável é aquele plenamente comprovado e,
in casu
, tal como registrado pelo Juízo sentenciante, houve a comprovação, tão somente, da perda total do veículo da propriedade dos autores, sendo este o dever indenizatório que se mostra evidente.

No que tange ao dano moral, há registrar que nem todo acidente, envolvendo agente público, se consubstancia em hipótese de responsabilização por dano psíquico.

Nos autos menciona-se que, do acidente, aos autores, resultaram ferimentos leves e algumas escoriações. Não se menciona nada mais. Nenhum argumento capaz de importar em dano moral fora apresentado.

A partir daí, conclui-se não haver falar em reparação por dano moral, sobretudo, porque o agente público, condutor do veículo utilizado em perseguição policial, apesar de imperito, ao que tudo indica, estava agindo em cumprimento ao seu dever legal.

A propósito, o seguinte julgado de caso similar. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO DE AGENTES DA BRIGADA MILITAR APÓS NOTÍCIA DE PRÁTICA DE CRIME DE ABIGEATO. VIATURA POLICIAL ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR PERÍCIA. REVIDE PELOS POLICIAIS MILITARES, COM DISPAROS QUE ATINGIRAM O VEÍCULO DOS AUTORES.
ATUAÇÃO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE COMPROVADA
. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO.

O Estado “lato sensu” obriga-se a reparar prejuízos materiais e morais decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são imputáveis, nos termos do parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal.

A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

Ao ente público compete demonstrar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade civil objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo causal entre o dano e o evento.

Episódio em que os policiais militares agiram no estrito cumprimento do dever legal, ao realizarem tentativa de captura de suspeitos de participação em delito de abigeato. Disparo de arma de fogo contra veículo que resistiu à tentativa de abordagem e do qual foi efetuado disparo contra a viatura policial com tiro de espingarda. Atuação dos agentes do aparato estatal no estrito cumprimento do dever legal, pois não podiam deixar de agir.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos e da atuação regular dos agentes do aparato estatal somente cede diante de prova robusta e concludente. Sentença de improcedência da ação mantida por seus próprios fundamentos. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJRS, Nona Câmara Cível, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Agravo No 70074950866, Julgado em 08/11/2017).

Feitos esses apontamentos, que direcionam à manutenção do ato sentencial, tem-se, de consequência, que os honorários advocatícios também devem ser mantidos consoante a própria distribuição realizada pelo Juízo de Primeiro Grau, proporcionalmente às respectivas sucumbências.

Pelos fundamentos delineados, a manutenção da sentença se mostra medida de rigor.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo do Estado de Mato Grosso e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Claudionor Miguel da Cunha e Terezinha Galhardo Nogueira da Cunha
, de modo a preservar o ato sentencial por seus próprios termos e fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023